Tribunal: TJSP
Processo: 1010893-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária aos segurados, pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de

Ementa:

Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária aos segurados, pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Cabia a ré a prova da inexistência de defeito na prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu.

Autora que faz jus ao ressarcimento do valor pago de indenização ao segurado.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000717549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010893-29.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado EDP SAO PAULO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão. Declara voto o Desembargador Flavio Abramovici.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1010893-29.2020.8.26.0100
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Comarca de São Paulo 36a Vara Cível do Foro Central
Juíza de Direito Dra. Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardim
Voto no 24169
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título
de indenização securitária aos segurados, pela queima de
equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da
seguradora.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Cabia a ré a prova da
inexistência de defeito na prestação de serviços, ônus que não
se desincumbiu.
Autora que faz jus ao ressarcimento do valor pago de
indenização ao segurado.
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença proferida às f. 121/123 destes autos de ação
regressiva, ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS em relação a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A julgou improcedente o pedido, condenando a autora no pagamento
das custas e de despesas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apelou a autora (f. 125/135) alegando, em suma, que: (a)
a prova documental juntada aos autos é suficiente para comprovar o
nexo de causalidade; (b) a responsabilidade da apelada é objetiva; (c)
aplicável o CDC ao caso.
A apelação, preparada (f. 136/137), foi contra-arrazoada
(f. 142/151).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 09 de junho de
2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f.
124). A apelação, protocolada em 20 de junho de 2020, é tempestiva.
Trata-se de ação regressiva, no qual a seguradora autora
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 2.629,00,
referente a indenização paga por ela a seu segurado Ricardo Mariano
Paulo, por queima de equipamentos elétricos.
A sentença julgou improcedente entendo que não há
prova do nexo de causalidade.
De início, é de se observar que com o pagamento da
indenização securitária a seguradora autora se sub-rogou nos direitos do
segurado, consumidor de eletricidade, em relação à concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor do segurado, se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.
Nesse sentido, aliás, já julgou este Tribunal:
APELAÇÃO. AGRAVOS RETIDOS - ACIDENTE DE VEÍCULO.
DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO POR SEGURADORA.
SUBROGAÇÃO. DEFINIÇÃO E EFEITOS. INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 349 E 786 DO CÓDIGO CIVIL. CONDIÇÕES E
DIREITO DE AÇÃO. APLICAÇÃO DE NORMAS RELATIVAS À
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DOS
EFEITOS DA SUBROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE
PROVAR.
PARIDADE
DE
ARMAS.
CONSUMIDOR
EM
SITUAÇÃO DE INFERIORIDADE TÉCNICA . CAPACIDADE
TÉCNICA
DESIGUAL.
ATUAÇÃO
DO
JUÍZO
PARA
PROPORCIONAR
A
IGUALDADE
DAS
PARTES.
MANUTENÇÃO DA INVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO .
PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. EXERCÍCIO E DEMONSTRAÇÃO DA
CAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA VÁLIDA. [...] RECURSO
IMPROVIDO, com observação relativa à execução de sentença.
(Apelação no 0113713-66.2008.8.26.0100, Relator(a): Alfredo Attié,
29a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2012)
A
seguradora
trouxe
oscomprovante
bancário
do
pagamento da indenização (f. 34), portanto, aplicável o CDC ao caso.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos
do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do
nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a
inicial, os laudos técnicos (f. 29/31) que confirmam que a queima dos
equipamentos ocorreu por oscilação de energia elétrica, o que é
suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga na
rede elétrica e os danos nos aparelhos.
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas.
As descargas atmosféricas quando atingem a rede
elétrica, não excluem a responsabilidade objetiva concessionária, pois as
quedas de raios são eventos previsíveis inseridos nos riscos da atividade
da ré. Assim, cabe à concessionária de energia elétrica adotar medidas
protetivas para evitar a propagação das descargas elétricas e garantir a
segurança de sua rede elétrica.
Diferente é a situação em que a descarga atmosférica
(raio) atinge diretamente o imóvel do usuário, pois, neste caso, os danos
foram causados diretamente pelo raio, sem qualquer participação da rede
elétrica da ré, o que não ficou comprovado nos autos.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:
Ação regressiva de ressarcimento
Oscilação de energia que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danificou os equipamentos eletrônicos do segurado - Aplicabilidade
da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Oscilação de voltagem, sobrecarga e queda de energia e
descargas elétricas (raio) - Eventos previsíveis que não configuram
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar
a oscilação na tensão Precedentes Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 1083923-39.2016.8.26.0100; Relator (a): Roberto
Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data
de Registro: 22/08/2017)
"AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO I- Desnecessidade de pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento
estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento II- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil
objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados na casa do
segurado que sofreram danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios Fenômenos naturais que não configuram caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua
própria atividade Ocorrência de raio que configura fortuito interno,
que é aquele que está intimamente relacionado à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da rede elétrica e se
valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade Nexo causal entre o
evento
e
os
danos
materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido
Ação procedente
Ônus sucumbenciais
carreados à ré Apelo provido."
(TJSP; Apelação 1083902-63.2016.8.26.0100; Relator (a): Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de
Registro: 21/08/2017)
Tendo a concessionária ré responsabilidade objetiva pelos
danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art. 14 do CDC),
cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação de serviços,
ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia elétrica no
imóvel do segurado no dia do evento, o que poderia ser comprovado
pelos registros de ocorrências em sua rede.
Assim, cabia a ré a prova da inexistência de defeito na
prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu.
A autora, portanto, faz jus ao ressarcimento dos valores
pagos a título de indenização aos segurados.
Assim, é o caso de julgar procedente o pedido,
condenando a concessionária ré no ressarcimento da indenização
securitária paga pela seguradora no valor de R$ 2.629,00, corrigida
monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Pela sucumbência, fica a ré ainda condenada no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios ao patrono da autora fixados, por equidade, em R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais), corrigidos monetariamente desde a data deste
julgamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado.
Dou, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26575
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
12573B47
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12710B2B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010893-29.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.